Tribunal: TCU
Processo: 040.500/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13481/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.500/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniel de Santana (XXX.113.891-XX); Dirce Mitiko Abe Pinheiro de Sousa (XXX.709.801-XX); Kleber Pacheco Vianna (XXX.267.241-XX); Maria de Fatima Rolemberg Feitosa Nunes (XXX.559.655-XX); Othon Antonio de Sa Pedreira (XXX.145.171-XX); Raimundo Jose Ferreira Machado (XXX.257.603-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.